Tribunal: TJDFT
Processo: 0703094-35.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703094-35.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE ALTOMAR FARIAS LIMA JUNIOR IMPETRADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, ERIKA SOUTO CAMARGO DECISÃO Trata-se de mandado de segurança interposto contra a decisão prolatada pelo juiz do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, nos autos n. 0715277-54.2025.8.07.0006 que indeferiu o pedido deduzido em sede de antecipação de tutela para que fosse determinado o restabelecimento do fornecimento de água no imóvel do autor. É o relatório. DECIDO. Com respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é imperioso reconhecer a ausência de previsão legal para o recebimento de Mandado de Segurança no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Nesse sentido (RE 576847 / BA - BAHIA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno), além da jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT a esse respeito (Acórdão 1428680, 07000129820228079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, Acórdão 1407433, 07014101720218079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022). Assim, não pode ser conhecido o mandado de segurança manejado, nos termos do art. 67, I, do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais. Em observância ao Princípio da Fungibilidade, possível o reconhecimento do presente Mandado de Segurança como Agravo de Instrumento, desde que preenchidos os requisitos para tanto. Nos termos do art. 80 do RITRJE/DF, o agravo de instrumento será cabível contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. As hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são restritas e excepcionais, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, ainda que versem sobre pedidos antecipatórios. Ressalto que a opção legislativa que impede a recorribilidade de tais decisões adequa-se ao procedimento sumaríssimo e aos princípios norteadores dos Juizados Cíveis, especialmente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). A previsão inscrita no art. 1.015 do CPC não é aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, ante a incompatibilidade do rito. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21/12/2021) prevê apenas a recorribilidade por meio de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis em relação aos incidentes de desconsideração da personalidade jurídica ou na fase de execução e cumprimento de sentença, o que não é o caso dos autos (art. 80 do RITRJE/DF). Ademais, não há no presente caso, qualquer ameaça a direito líquido e certo a ser amparada pela via do mandado de segurança. Ante o exposto, nos termos do art. 11, V e art. 67, I, do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais, INDEFIRO a petição inicial e NEGO SEGUIMENTO ao mandado de segurança. Sem custas e sem honorários. Comunique-se à autoridade coatora (art. 71 do RITR). Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora